Tribunal: TJDFT
Processo: 0703863-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0703863-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: CELSO OLIVEIRA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em face da decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF que, nos autos de ação de cumprimento de sentença movido por CELSO OLIVEIRA DE ARAÚJO, indeferiu o pedido de reconsideração das astreintes aplicadas pelo descumprimento do comando judicial que determinou o restabelecimento do auxílio-doença acidentário. Em suas razões recursais (ID 55505761), o executado sustenta, em síntese, que a multa já consolidada em RPV corresponde a mais de 100% (cem por cento) do benefício econômico alcançado pela causa, de modo a justificar, nos termos do Tema repetitivo 706/STJ, a revisão das astreintes, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito. Argumenta não ter havido resistência injustificada e voluntária no cumprimento da decisão, cujo atraso teria decorrido de questões administrativas, eis que “o destinatário da obrigação - o INSS através da Central Especializada de Análise de Benefício – Demandas Judiciais (CEAB/DJ) - não foi diretamente intimado para cumprir a referida determinação, havendo apenas intimação dirigida ao seu representante judicial”, apontando excesso de execução por indevida incidência de juros de mora e aduz a data de consolidação do valor da multa aplicada como termo inicial da correção monetária. Afirma residir o perigo da demora no prejuízo ao erário e estar calcada a probabilidade do direito na ausência de coisa julgada e preclusão na decisão que comina astreintes, seja em relação à sua aplicação, seja em relação ao seu valor. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, roga pela reforma em definitivo do “decisum” impugnado, para seja excluída a multa ou reduzido o seu valor. Preparo dispensado (Tema 1.001/STJ). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Na instância de origem, foi rejeitada a impugnação do executado, ora Agravante, e reconhecido em favor da exequente agravada o valor relativo às astreintes decorrentes do descumprimento da decisão que determinou ao INSS restabelecer o auxílio-doença acidentário. Oportuna é a reprodução da decisão impugnada: “Quanto ao pleito do INSS de reconsideração da multa diária não merece acolhida, considerando que as alegações apresentadas não justificam a revogação da pena pecuniária imposta na decisão que determinou a implantação do benefício acidentário. Como se sabe, é dever das partes cumprir com exatidão as decisões judiciais e não criar embaraços à sua efetivação (art. 77, IV, CPC), sendo dever do juiz determinar todas as medidas indutivas e coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial (art. 139, IV, CPC). Não obstante, o atraso no cumprimento da obrigação também afronta ao direito fundamental de duração razoável do processo previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF. As questões administrativas não justificam, no presente caso, o reiterado descumprimento operado pelo INSS, justamente porque concedido prazo razoável para cumprimento da obrigação. Impõe ressaltar que o benefício pago à parte exequente trata-se de verba alimentar, sendo renda destinada a seu sustento no período em que se encontra incapacitado para exercer atividade remunerada, razão pela qual inegável a existência de prejuízo em razão da demora, ainda que o benefício venha a ser implantado retroativamente. No mais, o art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil somente autoriza a modificação ou exclusão da multa vincenda e não daquela vencida. Dessa forma, impõe-se a manutenção da multa processual nos termos já fixados nos autos. Por fim, ressalto que as astreintes foram calculadas computando-se apenas os dias úteis. Ante todo o exposto, indefiro os pedidos do INSS de ID 184752791.” No que diz respeito à exclusão ou minoração do valor das astreintes objeto do cumprimento de sentença, certo afirmar que o colendo STJ, por meio de sua Corte Especial, já decidiu por sua possibilidade, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. MÉRITO ANALISADO. VALOR ACUMULADO DAS ASTREINTES. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. REVISÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS. (...) 2. O valor das astreintes, previstas no art. 461, caput e §§ 1o a 6o, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1o, e 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo (CPC/1973, art. 461, § 6o; CPC/2015, art. 537, § 1o), pois é estabelecido sob a cláusula “rebus sic stantibus”, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada. 3. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, para reduzir o valor total das astreintes, restabelecendo-o conforme fixado pelo d.Juízo singular.” (EAREsp n. 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021.) Contudo, em fase de juízo provisório, a breve análise dos documentos carreados aos autos do processo referência, em cotejo com as teses recursais, não evidencia, de plano, a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Com efeito, a tese de entraves burocráticos inerentes à Administração Pública não é apta a legitimar o demasiado atraso, de cerca de 5 (cinco) meses, no cumprimento do comando judicial, cujo termo final restou consumado no dia 09/03/2023, visto que o INSS somente procedeu à regularização do benefício apenas em 08/08/2023. Sobretudo porque, consoante bem ponderado pelo julgador de origem, sobreleva o caráter alimentar do benefício acidentário que se destina “a seu sustento no período em que se encontra incapacitado para exercer atividade remunerada, razão pela qual inegável a existência de prejuízo em razão da demora, ainda que o benefício venha a ser implantado retroativamente”. Assim, não se verifica prima facie fundamento capaz de afastar a condenação do INSS em astreintes. De igual forma, não se constata, a princípio, excesso no quantum consolidado, pois razoável o valor da multa diária fixada em R$ 100,00 (cem reais) no período de 10/03/2023 a 26/06/2023, majorada para R$ 200,00 (duzentos reais) no período de 27/06/2023 a 08/08/2023, ambas contadas em dias úteis e limitadas a 90 (noventa) dias (ID 178176870 do processo referência). Desse modo, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, entendo em sede de juízo prefacial, que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pretendida, impondo-se, por ora, o indeferimento do efeito suspensivo. Do exposto, INDEFIRO o pedido suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 06 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator